Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706989-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: ORIVALDO RODRIGUES NOGUEIRA, CLEMENTE KAMARAUSKAS DECISÃO 1. Agrava a executada contra decisão (id 23864475, fl. 514) da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, por ausência de fundamentos relevantes ou risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Afirma que ofereceu seguro garantia judicial em valor equivalente ao débito, acrescido de 30% (CPC 835, § 2o), mais 10% de multa e 10% de honorários (CPC 523, § 1o), o que impõe a aplicação de efeito suspensivo à impugnação, mormente ante a necessidade de prévia liquidação da sentença. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe de 1o Grau (0701580-20.2021.8.07.0001), a decisão recorrida foi reconsiderada para receber a impugnação com efeito suspensivo, conforme CPC 525, § 6o. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR